Tribunal: TJPA
Processo: 0037591-89.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0037591-89.2015.8.14.0006

RECORRENTE: ALESSANDRO CARDOSO DE FARIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0037591-89.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ALESSANDRO CARDOSO DE FARIAS (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO.

A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em juízo de fundada suspeita da existência de elementos de materialidade e autoria delitiva para que a matéria seja apreciada pelo Tribunal do Júri. Nesta fase opera o princípio
in dubio pro societate,
deixando ao Conselho de Sentença deliberar acerca de eventual aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa. Recurso improvido
. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0037591-89.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ALESSANDRO CARDOSO DE FARIAS (ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALESSANDRO CARDOSO DE FARIAS, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, IV, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que a sentença de pronúncia carece de suporte probatório capaz de submetê-lo a julgamento perante o tribunal do júri, aplicando-se na hipótese o princípio do
in dubio pro reo
. Requer sua impronúncia por ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que agiu em legítima defesa.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 10439032.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

Sendo assim, a materialidade restou demonstrada diante
do laudo de comparação microbalística, ID-10438952, e do laudo de necropsia, ID-10438937.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha, SILVIANE FRANCISCA DE BRITO BARBOSA, afirmou, ID-
10438956
: “
(...) que estava na frente de sua casa tirando as roupas da corda, escutou um barulho e foi olhar; que quando foi olhar, a vítima entrou correndo para seu quintal; que escutou um tiro e correu para dentro da sua casa e se trancou no quarto com seus filhos; que primeiro entrou um policial, ouviu um tiro e se trancou no quarto; que ao abrir a porta viu os policiais saírem com a vítima para fora de sua casa; que não sabe dizer se a vítima estava com arma na mão; que ouviu cerca de 3 disparos de arma de fogo; que após os policiais levaram a vítima para o hospital, ainda vivo; que a vítima estava ferida; que o acusado tinha como fugir do seu quintal; que o sangue da vítima estava no saguão, pois acredita que quando os policiais saíram puxando a vítima o sangue escorreu; (...)”

A testemunha, SOCORRO FERREIRA DE SOUZA, afirmou, ID-
10438956
: “
(...) que estava trabalhando quando recebeu um telefonema de sua irmã avisando que tinham atirado em seu filho; que sua irmã disse que os policiais ainda socorreram a vítima; que após uma semana do fato foram em sua casa lhe procurar e indicar que procurasse a justiça, pois lhe informaram que seu filho morreu inocentemente, que não estava armado, tampouco cometendo assaltos; que soube que na data do fato os acusados ao visualizarem a viatura empreenderam fuga, quando caíram da moto e a vítima correu, mas posteriormente voltou para se entregar aos policiais militares, momento em que o policial lhe atirou; que foi na casa de Silviane, que presenciou os fatos e que ela lhe contou o ocorrido; que Silviane disse que escutou a vítima dizer “eu não tenho nada, não devo nada” e ouviu o policial responder “tu não deve mas tu vai morrer agora mesmo” e foi quando ouviu o primeiro disparo; que tem uma gravação com Silviane no celular e apresentou ao delegado; que nesta conversa Silviane confirma os fatos narrados; (...)”.

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Sendo assim, a análise aprofundada do conjunto probatório existente nos autos ficará a cargo do tribunal do júri.

Quanto à alegação de que agiu em legítima defesa, tenho que não mecece prosperar, eis que se reserva ao crivo do Tribunal do Júri sua análise,

em respeito ao disposto na Constituição da República/88, em seu art. 5°, XXXVIII, "d".

Eis o entendimento jurisprudencial:

HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INQUESTIONÁVEL, ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (10380005, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-26) (
12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15). (destaquei)

Sendo assim,
estando presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, afasto a pretensão de absolvição sumária do ora Recorrente. A qualificadora referente ao motivo fútil indicada na decisão de pronúncia, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri onde, com a sua soberania decidirá a respeito.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023